Tribunal: TJSP
Processo: 0036199-91.2012.8.26.0554
Classe: Embargos Infringentes / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO: ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Juízo de retratação em que o julgado colegiado se coaduna plenamente com o decidido no RE no 561.836/RN, cuja tese fixada assenta que "o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros reais em URV deve ocorrer no

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO: ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Juízo de retratação em que o julgado colegiado se coaduna plenamente com o decidido no RE no 561.836/RN, cuja tese fixada assenta que "o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros reais em URV deve ocorrer no momento em que passa a carreira do servidor por uma reestruturação remuneratória". Ora, o julgado colegiado, ora atacado pelo recurso nobre, expressamente, respeita o decidido no Recurso Extraordinário n. 561836/RN ao observar que a fase de conhecimento reconheceu o direito dos autores à conversão dos vencimentos com recálculo pela sistemática da Lei n. 8.880/94 e que a fase de liquidação se mostra, sim, o momento apropriado para apuração do termo final de aplicação de eventual percentual decorrente da conversão em URV.
Manutenção do julgado que se impõe.